Tribunal: TJDFT
Processo: 0744259-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA POUPANÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. ART. 833, X, DO CPC. LIMITE. BLOQUEIO. IMPUGNAÇÃO. MANUTENÇÃO.
1. Não se desincumbindo a parte de comprovar que a conta onde foi realizada a constrição detinha a natureza de poupança, não merece a proteção de impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil.
2. Se o assunto em discussão não se refere à devolução ao erário de valores recebidos de boa-fé (Tema 1009/STJ), tampouco restituição de benefícios previdenciários indevidamente obtidos (Tema 692/STJ), descabida a pretensão de suspender o feito.
3. Recurso não provido.